Tribunal: TJBA
Processo: 8001580-55.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001580-55.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA

APELADO: MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE
INDE
NIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE SINAL DE LINHA TELEFONICA MÓVEL.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
ENTRES AS PARTES. DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou Procedente em Partes o pedido de Ação indenizatória por Danos Morais.

2.
No caso vertente, o mesmo menciona que ficou 72 horas contínuas de inoperância dos serviços por parte da empresa ré, comprovando em anexo ,que diversas cidades ficaram sem o serviço de telefonia móvel. ID79588397
3
.

O autor demostrou que a ausência de sinal , o prejudicou , e que ficou por 3 (três dias ) sem o devido serviço. E a principio , ficou por volta de 24 horas, sem explicação sobre o problema.

4.
A apelante destaca que foi surpreendida por ventos totalmente atípicos, com fortes chuvas e ventos que causaram danos estruturais e o desalinhamento da antena de transmissão de sinal, causando o serviço de telefonia móvel – voz e dados, transitoriamente instável na região do Sisa
l.

5
.
Conforme Laudo Pericial elaborado por uma empresa terceirizada, a qual avaliaram a extensão dos danos causados á estrutura da antena, bem como as medidas corretivas empreendidas, correlacionando diretamente ao evento climático. (ID79588414)

6. Entretanto, o autor demostrou que a ausência de sinal, o prejudicou, e que ficou por 3 (três dias ) sem o devido serviço e qualidade que todo consumidor tem o direito de ter e que teve que espera 24 horas, para a primeira satisfação da empresa.

7. A configuração de dano moral depende da demonstração de ilicitude na conduta da parte apelada, o que se verifica no caso em destaque.

8.
Recurso conhecido e Não Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001580-55.2019.8.05.0063 de Salvador, em que é Apelante
MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SANTOS
e Apelado
CLARO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador, Ba 30 de Julho de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator